Tribunal: TJSP
Processo: 0043043-97.2004.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Pedido de desistência da execução pela Fazenda, sem ônus para as partes. Fundamento nos artigos 1o e 2o da Lei Estadual no 14.272/2010. Execução não embargada. Situação específica que não autoriza e nem justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da ré. Fixação de honorários em favor da apelante representaria inaceitável inversão de valores que ofende o

Ementa:

APELAÇÃO. Execução Fiscal. Pedido de desistência da execução pela Fazenda, sem ônus para as partes. Fundamento nos artigos 1o e 2o da Lei Estadual no 14.272/2010. Execução não embargada. Situação específica que não autoriza e nem justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da ré. Fixação de honorários em favor da apelante representaria inaceitável inversão de valores que ofende o princípio da razoabilidade. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0043043-
97.2004.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TEX PRINT
INDÚSTRIAS QUÍMICAS E TÊXTEIS LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043043-97.2004.8.26.0114 -Voto no 10502 - jmo
2
ACF no 10.502/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0043043-97.2004.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelante: Tex Print Ind. Químicas e Textil Ltda
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Execução Fiscal. Pedido de desistência da
execução pela Fazenda, sem ônus para as partes.
Fundamento nos artigos 1o e 2o da Lei Estadual no
14.272/2010. Execução não embargada. Situação específica
que não autoriza e nem justifica a fixação de honorários
advocatícios em favor da ré. Fixação de honorários em favor
da apelante representaria inaceitável inversão de valores que
ofende o princípio da razoabilidade. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de Execução Fiscal, ajuizada pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em face da empresa
Tex Print Ind. Químicas e Textil Ltda, objetivando o recebimento
de débito fiscal de ICMS.
A Fazenda requereu a desistência da ação sem ônus
para as partes (fl. 56).
A r. sentença de fls. 58, cujo relatório se adota,
homologou a desistência da ação, julgando extinta a ação com
fundamento do artigo 485, inciso VIII do CPC/15.
A executada opôs embargos de declaração (fls.
61/63), que foram rejeitados (fl. 64).
Apela a executada (fls. 67/71), aduzindo, em síntese,
que a Fazenda deve ser condenada no pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043043-97.2004.8.26.0114 -Voto no 10502 - jmo
3
advocatícios e das despesas processuais.
Contrarrazões às fls. 77/80.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Insurge-se a executada contra a sentença que
homologou a desistência da ação e extinguiu a execução fiscal sem
condenar a Fazenda no pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Pois bem.
Embora a Fazenda tenha requerido a desistência da
ação, não de pode desconsiderar que isso se deu em razão do insucesso
na localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito.
Ainda, há de se considerar que o feito tramita por quase 16 anos.
O
pedido
de
desistência
da
execução
foi
fundamentado nos artigos 1o e 2o da Lei Estadual no 14.272/2010, que
prescrevem:
Artigo 1o - Fica o Poder Executivo, por meio dos
órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado, autorizado a não
propor ações, inclusive execuções fiscais, assim como requerer a
desistência das ajuizadas, para cobrança de débitos de natureza
tributária ou não tributária, cujos valores atualizados não ultrapassem
1.200 (mil e duzentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo
UFESPs.
(...)
Artigo 2o - Os critérios para ajuizamento ou
desistência de ações, inclusive execução fiscal, serão determinados
exclusivamente em resolução do Procurador Geral do Estado, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043043-97.2004.8.26.0114 -Voto no 10502 - jmo
4
limite por débito indicado no “caput” do artigo 1o desta lei, em razão
da sua natureza ou peculiaridade.
O §2o do artigo 2o prevê que “não serão objeto de
desistência as ações contestadas ou as execuções embargadas, salvo se
a parte contrária concordar com a extinção do processo sem quaisquer
ônus para o Estado de São Paulo”.
Assim, no presente caso, a FESP poderia desistir da
ação (e não do débito, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais de
cobrança), independentemente da concordância da executada, pois a
execução não foi embargada. A executada não se insurgiu contra o feito
executivo, mas apenas ingressou nos autos para apresentar bens
penhoráveis e informar o parcelamento do débito (fls. 07 e 26,
respectivamente).
Neste sentido:
Apelação cível Execução fiscal Pedido de desistência
de ação executiva não embargada Medida autorizada
pela Lei Estadual no 14.272/2010
Extinção do
processo que independe da anuência do polo passivo
que não constituiu advogado, nem apresentou defesa
Art. 485, §4o, CPC
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1516414-35.2015.8.26.0014; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
EXECUÇÃO FISCAL Desistência - Extinção Não
intimação da executada apesar de citada
Não
apresentação de defesa - Desnecessidade de intimação
em face da revelia - Art. 485, § 4o, do CPC Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043043-97.2004.8.26.0114 -Voto no 10502 - jmo
5
de nulidade da decisão - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1515695-53.2015.8.26.0014; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPVA.
DESISTÊNCIA. Débito inferior a 600 UFESPs.
Desistência manifestada pela Fazenda do Estado, nos
termos da Lei 14.272/2010 e da Resolução PGE 3/2016.
Homologação e extinção do processo, sem prévia oitiva
da executada. Nulidade. Inocorrência. Executada que,
embora
citada,
não
constituiu
advogado,
nem
apresentou defesa. Ausência de violação aos princípios
da não surpresa, contraditório e ampla defesa.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1516745-17.2015.8.26.0014; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)
Trata-se de situação específica que não autoriza e
nem justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da ré.
A fixação de honorários em favor da devedora de
tributos representaria inaceitável inversão de valores que ofende o
princípio da razoabilidade (art. 8o do CPC).
Neste sentido:
EXECUÇÃO
FISCAL

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
VERBAS SUCUMBENCIAIS

PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE

RECENTE
JULGADO DO C. STJ. PRESCRIÇÃO Ocorrência
ICMS Ação ajuizada tempestivamente Suspensão
processual ante a ausência de bens penhoráveis

Hipótese em que os autos permaneceram paralisados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0043043-97.2004.8.26.0114 -Voto no 10502 - jmo
6
durante um quinquênio
Inércia da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO que se verificou Para que
se caracterize a prescrição intercorrente, é necessário
que por mais de cinco anos nada seja requerido ou
diligenciado pela Fazenda do Estado Conformidade
com a Tese firmada no Tema 571 em sede de repetitivos
(REsp
1340553/RS;
publ.
16.10.2018).
VERBAS
SUCUMBENCIAIS Sentença que reconheceu que a
pretensão da Fazenda exequente foi fulminada pela
prescrição Ausência de condenação da exequente nas
custas,
despesas
e
honorários
advocatícios

Manutenção Princípio da causalidade Executada
deu causa à movimentação do aparato jurisdicional e da
atuação da Fazenda, devendo arcar com os ônus da
sucumbência Recente julgado oriundo do C. STJ que a
inutilidade da execução, nessas hipóteses, não deve ser
atribuída ao exequente, posto que a ausência de bens
penhoráveis é causa superveniente, tendo os executados
dado causa ao ajuizamento da execução. Sentença de
extinção mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário não provido. (TJSP; Apelação Cível
9000417-16.2004.8.26.0014; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 28/02/2020;
Data de Registro: 28/02/2020)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
Antonio Celso Faria
Relator